Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-26.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000707-26.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVANOR PEDRO DARONCO - CPF: 735.350.100-63 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1000707-26.2025.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
IVANOR PEDRO DARONCO.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. POSTERIOR INSERÇÃO DE RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS PELO DETRAN/MT. EXISTÊNCIA DE OFÍCIO POLICIAL PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei no 9.099/1995.

O recorrente alega ter adquirido veículo de boa-fé, realizado a transferência regular junto ao DETRAN/MT, e, horas depois, constatado a inserção de restrições administrativas em decorrência de investigação criminal envolvendo a antiga proprietária. Assim, pleiteia indenização por danos morais em razão da falha administrativa do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação indenizatória por danos morais pode tramitar na esfera cível independentemente de investigação criminal em curso; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva em conjunto com o DETRAN/MT; (iii) verificar se a conduta administrativa caracteriza falha na prestação do serviço público apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação indenizatória por danos morais possui natureza civil autônoma e pode ser julgada independentemente da esfera criminal, nos termos do art. 935 do Código Civil.

O DETRAN/MT, autarquia estadual, e o Estado de Mato Grosso, responsável pelos serviços públicos prestados por suas autarquias e pela Polícia Civil, respondem solidariamente pelos danos, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração de conduta estatal, dano e nexo causal, dispensada a comprovação de culpa, conforme arts. 186 e 927 do CC.

A falha administrativa resta configurada, pois o DETRAN/MT recebeu ofício policial anterior solicitando bloqueio do veículo, permitiu a transferência em favor do recorrente e apenas horas depois inseriu restrições, prejudicando-o injustamente.

O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando efetiva violação à dignidade do adquirente de boa-fé, impossibilitado de circular e transferir o bem, em violação à confiança legítima depositada na regularidade dos atos administrativos.

O
quantum
indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 4.000,00, valor adequado à compensação e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ação indenizatória por danos morais decorrente de ato administrativo pode tramitar independentemente da ação penal, salvo quando depender da definição de fato ou autoria.

O Estado e o DETRAN/MT possuem legitimidade passiva solidária em ações indenizatórias por falha conjunta na prestação de serviços.

A inserção de restrição administrativa após a transferência regular de veículo, apesar de ofício policial prévio solicitando bloqueio, configura falha do serviço público apta a gerar responsabilidade civil objetiva.

A fixação do valor indenizatório por dano moral deve observar proporcionalidade, razoabilidade e a aplicação do método bifásico definido pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 927 e 935; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 51, III, e art. 55, caput; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 25.10.2017, DJe 22.11.2017; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 310026885), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei no 9.099/1995.

Em síntese, o recorrente alega que adquiriu um veículo Chevrolet S10, placa QBM7J23, em 04/10/2023, da Sra. Jéssica Siqueira da Costa, realizando todos os procedimentos legais para transferência junto ao DETRAN/MT, incluindo pagamento de tributos e vistoria.

Sustenta que a transferência foi efetivada em 09/10/2023, às 10h40. Contudo, horas depois (às 13h22), o reclamado, DETRAN/MT, inseriu restrições administrativas de licenciamento e transferência no veículo, impedindo o autor de circular com o bem e de transferi-lo.

Aduz que, posteriormente, descobriu que o veículo estava vinculado a um inquérito policial (IP 86.4.2023.28503 - 1568/2023) que investigava crime de estelionato, no qual figuravam como indiciadas Janaina Aparecida Fernandes Rodrigues de Paula e Jessica Siqueira da Costa (vendedora do veículo ao autor), e como vítimas Marcos Fernandes Ribas e Ozias Lima Veras.

O recorrente sustenta que o DETRAN e o Estado de Mato Grosso agiram com negligência, pois havia um ofício da Delegacia de Polícia de Sinop, datado de 04/10/2023, solicitando o bloqueio do veículo, mas o órgão permitiu a transferência e só depois inseriu as restrições, causando-lhe danos morais.

O Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, entendendo que a questão deveria ser decidida pelo juízo criminal competente, vinculado ao inquérito policial.

Em suas contrarrazões (ID 310026895), os recorridos defendem a manutenção da sentença, alegando que não houve ato ilícito, que o bloqueio foi determinado por autoridade policial no curso de investigação criminal, e que não há dano moral indenizável.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que a questão deveria ser decidida pelo juízo criminal. Contudo, há um equívoco nesse entendimento. A ação indenizatória por danos morais tem natureza civil e independe da resolução da questão criminal.

O art. 935 do Código Civil estabelece que "
a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
".

No caso em análise, o recorrente não busca a restituição do veículo ou a baixa das restrições administrativas (o que poderia depender da decisão criminal), mas, sim, a
indenização por danos morais decorrentes da falha administrativa que permitiu a transferência do veículo e, horas depois, inseriu as restrições
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ação civil pode tramitar independentemente da ação penal, salvo quando houver necessidade de se aguardar a definição sobre a existência do fato ou sua autoria, o que não é o caso dos autos.

Portanto, o juízo cível é competente para julgar a ação indenizatória, independentemente da existência de inquérito policial em curso,
razão pela qual a sentença deve ser cassada
.

De outro norte, o Estado de Mato Grosso alegou
ilegitimidade passiva
, argumentando que o DETRAN/MT é autarquia com personalidade jurídica própria. Contudo, tal preliminar
não
merece acolhimento.

O DETRAN/MT é autarquia estadual vinculada ao Estado de Mato Grosso, e ambos respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Além disso, o recorrente alega falha na atuação conjunta de órgãos estaduais (DETRAN e Polícia Civil), o que justifica a presença do Estado no polo passivo.

Rejeito
, portanto,
a preliminar de ilegitimidade passiva
do Estado de Mato Grosso.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço público capaz de gerar dano moral indenizável ao recorrente.

Pois bem, o dano moral pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem as vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra a ocorrência de dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas, também, de respeito à própria humanidade.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença dos seguintes requisitos: conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
" (REsp no 1.602.106/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25.10.2017, DJe 22.11.2017

Ressalta-se que o art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público pelos danos causados aos usuários.

Para configuração da responsabilidade objetiva, são necessários três elementos: a) conduta estatal; b) dano; e c) nexo causal entre a conduta e o dano, independentemente de culpa.

No caso em análise, há evidências de falha na prestação do serviço público, pois o DETRAN-MT recebeu ofício da Delegacia de Polícia em
04/10/2023,

solicitando o bloqueio do veículo
, mas
permitiu a transferência em 09/10/2023,

e só depois inseriu as restrições
, causando prejuízos ao recorrente que adquiriu o bem de boa-fé.

Os documentos juntados aos autos comprovam que o recorrente cumpriu todos os procedimentos legais para aquisição do veículo, incluindo pagamento de tributos e vistoria.

O DETRAN-MT, por sua vez, não apresentou justificativa plausível para ter permitido a transferência do veículo e, horas depois, inserido as restrições administrativas, ônus que lhe cabia para eximir de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, restou configurada a falha na prestação do serviço público, caracterizada pela desorganização administrativa que permitiu a transferência de um veículo que deveria estar bloqueado por solicitação policial.

Ademais, diante do contexto fático-probatório, encontra-se configurado na impossibilidade de o recorrente utilizar o veículo que adquiriu de boa-fé, após cumprir todos os procedimentos legais e pagar os tributos devidos.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, pois o recorrente ficou impedido de circular com seu veículo e de transferi-lo, sem ter dado causa à situação.

Está presente, ainda, o nexo causal entre a conduta estatal (permitir a transferência do veículo e depois inserir restrições) e o dano sofrido pelo recorrente (impossibilidade de utilizar o bem adquirido de boa-fé).

Não há que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, pois o recorrente agiu de boa-fé, cumprindo todos os procedimentos legais para aquisição do veículo.

Nesse passo, o Estado tinha o
dever
de verificar a existência de restrições antes de permitir a transferência,
especialmente considerando que já havia recebido ofício da autoridade policial solicitando o bloqueio
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, com base nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade,
fixo
o montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de
danos morais
, valor que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; b) julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando os recorridos, solidariamente, ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) ao recorrente.

Por fim, determino que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, desde o evento danoso (09/10/2023), nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, considerando que todos os fatos relevantes para o caso ocorreram após 09/12/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025